Tribunal: TJSP
Processo: 1003505-89.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal, condenando o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O embargante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de requisitos legais.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal, condenando o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O embargante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de requisitos legais.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da CDA apresentada, considerando a alegação de ausência de requisitos essenciais e vícios que comprometem sua liquidez, certeza e exigibilidade.
III. Razões de Decidir.
3. A CDA executada apresenta irregularidades que comprometem sua liquidez, certeza e exigibilidade, inviabilizando o exercício do contraditório, em desconformidade com a Lei no 6.830/1980 e o Código Tributário Nacional.
4. A omissão de requisitos essenciais na CDA é causa de nulidade do título executivo, não sendo possível sua emenda ou substituição, conforme a Súmula 392 do STJ.
5. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, com a inversão do ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de requisitos essenciais na CDA compromete sua validade e impede o prosseguimento da execução fiscal. 2. A omissão dos requisitos legais na CDA impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.